Tribunal: STF
Processo: ARE 1513275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 19.9.2024, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Sociedade Professor Heitor Carrilho, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. REAJUSTE DOS VALORES REPASSADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE INTERNAÇÃO E AOS PARÂMETROS DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 661).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.9.2024, Sociedade Professor Heitor Carrilho opõe, em 30.9.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 665).



    A embargante sustenta que “o recurso em debate não suscitou em seus pedidos, a contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, de modo que a decisão ora embargada pode ter sido acometida de mero erro material ou foi omissa ao não enfrentar o cerne do recurso, ou seja, que a decisão proferida pelo TRF5ª Região teria afrontado diretamente o inciso XXXV do art. 5º, o art. 196 da Constituição Federal, além do princípio da isonomia” (fl. 4, e-doc. 663).



    Alega haver omissão no julgado recorrido e assevera que, “no presente caso, diferentemente do que restou decidido pela 1ª Turma do TRF5ª Região, NÃO se trata de prerrogativa, competência e ou mera discricionariedade por parte da Direção Nacional do SUS em definir valores maiores para determinados hospitais (Hospitais Gerais) em detrimento do Hospital Psiquiátrico. Na realidade, da forma que ocorreu, tratou-se de descumprimento de OBRIGAÇÃO LEGAL (§§ 1º e 2º do art. 26 da Lei 8.080/90) como, também, afronta direta ao princípio da isonomia e ao art. 196 da CF” (fl. 7, e-doc. 663).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento no sentido de que o controle jurisdicional dos atos emanados da Administração Pública não se restringe à verificação dos pressupostos objetivos de legalidade e legitimidade, passando a se reconhecer a possibilidade de o Poder Judiciário atuar na essência dos atos administrativos, podendo haver determinação judicial para o efetivo cumprimento de políticas públicas (e por óbvio, da própria Lei)” (fl. 8, e-doc. 663).



     Ressalta que “opõe os presentes embargos de declaração eis que, como trouxe aos autos, precedentes e jurisprudências que analisaram matéria idêntica ao objeto da presente demanda, haveria necessidade de que tais precedentes fossem levados em consideração no julgamento ou que, pelo menos, Vossa Excelência demonstre a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (fl. 12, e-doc. 663).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pela embargante, no sentido de que “o recurso em debate não suscitou em seus pedidos a contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 663), há que se ressaltar que, entre outros argumentos trazidos no agravo em recurso extraordinário, a embargante sustentou também que “ensinam os arts. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal: (...)” e que, “considerando que a decisão afronta todos os dispositivos constitucionais acima suscitados, sendo violado o contraditório e ampla defesa, além de princípios constitucionais, deve-se reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 624).



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar quando o Tribunal de origem tenha enfrentado os temas questionados e decidido a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. 



    Na espécie vertente, ainda que se pudesse superar a questão referente à ausência de alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, melhor sorte não teria a embargante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ademais, no acórdão recorrido, foram analisadas as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido, ainda, assentado pelo Tribunal de origem que “o que se verifica no caso em exame é um conflito entre a demanda do autor, que trabalha com atendimento especializado psiquiátrico e afirma encontrar dificuldades em continuar pagando seus custos sem que haja o reajuste das tabelas praticadas pelo SUS, e a nova política psiquiátrica do Ministério da Saúde, que tem por objetivo reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, fortalecendo a rede extrahospitalar, nos termos da Lei n. 10.216/2001” (fl. 10, e-doc. 464).



    Para acolher a pretensão da embargante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Portaria MS n. 148/2012, Leis ns 8.080/90 e 10.216/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SUS. HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. REAJUSTE DE VALORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.352.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas, bem como cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas regulamentares do contrato administrativo, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.470.659-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024).



    8. Quanto à alegação da embargante de que os “precedentes e jurisprudências que analisaram matéria idêntica ao objeto da presente demanda” não foram “levados em consideração” pela decisão embargada, há que se ressaltar que os núcleos decisórios adotados ativeram-se ao que versado em cada processo.



    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora